Tribunal: TJBA
Processo: 8023513-45.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023513-45.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLORISVALDO SILVA DE JESUS Advogado(s): MONIQUE LUANE DE ARAUJO LEITE, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO IMPETRANTE. GRATUIDADE MANTIDA. MÉRITO. REVISÃO DOS PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 92, III, E 102, II, 'A', 'B', §1º, 'J' DA LEI 7.990/2001. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA GCET. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM NO VALOR INFERIOR AO DEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O acesso à justiça implica na superação de inúmeras barreiras que impedem o ingresso ou o regular processo da pretensão das partes em juízo, dentre elas a dificuldade econômica, em razão do pressuposto indeclinável de que os litigantes, durante a marcha processual, têm o ônus de custear as respectivas despesas da tramitação do processo. No caso concreto, o ente federativo não trouxe qualquer elemento robusto para infirmar os argumentos da decisão concessiva do beneplácito, notadamente quanto a existência nos autos de documentos que ilustram a incapacidade financeira do impetrante para o pagamento das custas processuais e honorários sem prejuízo do sustento próprio. 2. Almeja o impetrante ordem de natureza mandamental, consistente no reconhecimento do direito de realinhamento de sua aposentadoria com a majoração da gratificação de CET (Condições Especiais de Trabalho), elevando-a para 125%, por haver se aposentado com remuneração integral da patente de 1º Tenente-PM. 3. As normas estaduais 7.990/2001 e 11.356/2009 estabeleceram, respectivamente, em seus arts. 110-C e art. 6º, parágrafo único, que a “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET e a Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - RTI incidirão sobre o soldo recebido pelo beneficiário e não servirão de base para cálculo de qualquer outra vantagem, salvo as relativas à remuneração de férias, abono pecuniário e gratificação natalina”, este é precisamente o caso dos autos. 4. Nessa esteira, mostra-se equivocado o valor percebido pelo autor mandamental a título de GCET, pois não se encontra de acordo com o quanto estabelecido nas referidas normas estaduais, tendo em vista que o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido, que seria o de 1º Tenente, nos termos das Leis 7.990/2001 e 11.356/2009. 5. Logo, havendo direito à revisão dos proventos, uma vez que os cálculos empreendidos pelo Estado da Bahia, quando da concessão de aposentadoria aos impetrantes, desrespeitou o que estipulam as leis supracitadas, revela-se acertado o pleito de majoração da aludida Gratificação. 6. Rejeita-se a preliminar suscitada, e, no mérito, Concede-se a segurança pleiteada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023513-45.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante FLORISVALDO SILVA DE JESUS e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .